Tribunal: TJSP
Processo: 2116102-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Mandado de Segurança. Alegação de lesão a direito líquido e certo à anulação dos lançamentos de IPTU dos exercícios de 1999 a 2013, em razão de cálculo com base em área maior que a real. Decisão que indeferiu o pedido liminar, no qual pleiteado pelos impetrantes a suspensão das execuções fiscais sob n. 000644226.2003.8.26.0309, 0005413-04.2004.8.26.0309, 0042883-59.2010.8.26.0309 e

Ementa:
Mandado de Segurança. Alegação de lesão a direito líquido e certo à anulação dos lançamentos de IPTU dos exercícios de 1999 a 2013, em razão de cálculo com base em área maior que a real. Decisão que indeferiu o pedido liminar, no qual pleiteado pelos impetrantes a suspensão das execuções fiscais sob n. 000644226.2003.8.26.0309, 0005413-04.2004.8.26.0309, 0042883-59.2010.8.26.0309 e 0504449-02.2014.8.26.0309. Pretensão à reforma. Sentença proferida na origem. Segurança concedida em parte. Perda do objeto recursal. Recurso prejudicado.